Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O prazo para interpor os recursos, na esfera cível, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, e tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação da sentença, nos termos dos arts. 219, 224, § 3o, e 1.003, § 5o, do CPC.
2. Constatada a interposição do recurso de apelação após o termo final, não se conhece do recurso, em face de sua manifesta intempestividade.
3. Apelo não conhecido.